Tribunal: TJSP
Processo: 2272512-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2272512-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
RODRIGO
MARTINS
FONSECA,
é
agravado
UNIMED
DE
PENAPOLIS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272512-65.2020.8.26.0000/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 2272512-65.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Rodrigo Martins Fonseca
Agravado: Unimed de Penapolis Cooperativa de Trabalho Medico
Comarca: Penápolis - 4a Vara
Processo de Origem: 1000558-04.2020.8.26.0438
Juiz(íza) Prolator(a): Heber Gualberto Mendonça
VOTO no 15141
AGRAVO INTERNO. Não conhecimento de agravo de
instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de
outra prova pericial. Não previsão no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Não é caso de taxatividade mitigada. Julgamento na forma
do art. 252, RITJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática desta relatora (fls. 9/11), que não conheceu de agravo de
instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de outra prova
pericial, por não constar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Aduz o agravante, em síntese, que já foi realizada
perícia médica (não impugnada e homologada judicialmente fls. 162/168 e 188),
além de existir laudo do médico urologista que assiste o agravante indicando a
necessidade da manutenção do tratamento home care (fl. 173). Pede a
reconsideração da decisão monocrática.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se o agravante contra decisão monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272512-65.2020.8.26.0000/50000 - 3
que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu a produção de outra prova pericial, por não constar no rol taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão
monocrática de fls. 9/11 deve ser mantida, motivo pelo qual se passa à prolação
do voto, na forma prevista no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Nos termos do caput e do inciso III, do artigo 932 do
Código de Processo Civil:
“Art. 932 Incumbe ao relator:
III não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”.
A decisão monocrática, que não conheceu do recurso,
foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de fls.
223/226 que foi deferida a realização de outra perícia técnica por médico
especialista na área de Urologia.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que já foi
realizada perícia, relatando seu quadro de saúde e a necessidade do
tratamento objeto da lide. A agravada não se insurgiu contra o laudo, que foi
homologado judicialmente. Não se verifica a necessidade de nova prova
pericial, pois já foi submetido à perícia técnica a (fls. 162/168), bem como
trouxe ao processo relatório médico (fl.173) formulado pelo urologista que lhe
assiste, Dr. Edenilson Borges (CRM no 107.512), comprovando, desta forma,
a necessidade do home care. De acordo com o relatório médico (fl. 173), é
necessário o esvaziamento da bexiga a cada 4 (quatro) horas, devido aos
espasmos dos membros inferiores, assim como da impossibilidade de se
sentar sem ajuda, necessitando, portanto, de assistência especializada 24
(vinte e quatro) horas por dia. Requer o efeito suspensivo e a reforma da
decisão agravada.
É o breve relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
O agravo de instrumento insurge-se contra decisão
proferida e publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, cujas
disposições devem ser observadas.
A questão objeto da decisão não está prevista em nenhuma
das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil de 2015, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido.
Ressalte-se que o rol previsto no artigo supracitado é
taxativo, não sendo agraváveis as decisões que não se encontram ali
previstas ou expressamente referidas em lei.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272512-65.2020.8.26.0000/50000 - 4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou a
emenda da inicial para correção do valor da causa Ausência de previsão da
hipótese no art. 1.015 do Novo CPC Rol taxativo Recurso não conhecido (AI
2079511-57.2016.8.26.0000; Relator(a): Maurício Fiorito; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público TJSP; Data do
julgamento: 17/05/2016; Data de registro: 18/05/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cabimento - Rol Taxativo -
Interpretação restritiva - Reconhecida a conexão entre demandas, com
remessa dos autos a outro juízo - Hipótese não prevista no artigo 1.015 do
Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO' (Agravo de
Instrumento no 2089329-33.2016.8.26.0000, Des. Rel. Elcio Trujillo, data de
julgamento: 07/06/2016, 10a Câmara de Direito Privado TJSP)
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática, prolatada por
este relator, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da
decisão agravada não constar do rol do artigo 1.015 do NCPC.
Inconformismo. Não acolhimento. Rol taxativo do artigo 1.015 do CPC que
não prevê o cabimento de agravo de instrumento contra discussão relativa à
competência. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(Agravo Interno no 2069697-21.2016.8.26.0000/50000, Des. Rel. Viviani
Nicolau, data de julgamento: 02/06/2016, 3a Câmara de Direito Privado
TJSP).
Outrossim, trata-se de questão não coberta pela preclusão,
que pode ser suscitada em preliminar de razões ou contrarrazões de
apelação, nos termos do art. 1.009., § 1o, do CPC.
Ressalte-se, ainda, que não se verifica, no caso concreto,
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da
apelação, não se aplicando ao caso a mitigação da taxatividade do rol do
artigo 1.015 do CPC/15, estabelecida nos Resp no 1.696.396/MT e
1.704.520/MT (Tema 988) pelo STJ.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos do
art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o resultado à Vara
de origem.
P. R. I. C.”
Portanto, ante a não previsão da questão relativa à
decisão que deferiu a produção de prova pericial no rol taxativo do artigo 1.015
do Código de Processo Civil, era mesmo o caso de não conhecimento do agravo
de instrumento.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora